Tribunal: TJBA
Processo: 8147593-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8147593-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WERVERSON SANTOS DA SILVA

Advogado(s): RAMON ROMANY MORADILLO PINTO, ANA PAULA MOREIRA GOES, LUCAS NONATO ANDRADE SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO (ART. 180,

CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
(ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº. 10.826/2003)
.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA VEICULAR.
REJEIÇÃO
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO
. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA.
PROVA PERICIAL E CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA IMPUTAÇÃO DE CRIME DISPOSTO NO ART. 180, CAPUT
PARA
O CRIME DE
RECEPTAÇÃO CULPOSA
.
IM
POSSIBILIDADE
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, §1º DA LEI 10.826/2003 PARA O CRIME DISPOSTO NO ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/2003
.
I
NVIABILIDADE
.
RECURSO
CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento majoritário do STJ, esposado no HC 158.580-BA, exige-se os parâmetros a serem seguidos pela justiça para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. No caso em apreço, a abordagem policial se deu pela investigação pelos policiais envolvidos na ocorrência, onde foram informados de que havia um veículo, modelo Fiat Strada, que vinha acumulando diversas multas de trânsito, nas proximidades da região da Paralela e adjacências. A equipe avistou um veículo, modelo Fiat Strada, passando pelas proximidades da via Paralela, com as mesmas características indicadas pelo departamento, ocasião em que, devido à suspeita de que se tratava de um carro com placa clonada, procedeu-se a uma abordagem policial, para seguir a pista indicada. Portanto, não se trata de uma abordagem aleatória, mas sim, direcionada em razão da investigação solicitada na ocorrência policial.

2. A materialidade encontra-se comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, do auto de exibição e apreensão de Id 79901411, págs. 18/19, dos laudos periciais realizados na arma de fogo e munições apreendidas de Id 79901411, pág. 45/46, na documentação apreendida referente ao veículo Fiat/Strada, cor prata, placa policial PKP9A64 de Id 79901622, dos depoimentos dos Agentes da Polícia Civil, além do interrogatório do réu.

3. A Defesa não trouxe aos autos qualquer prova que corroborasse a versão de que o recorrente não possuía ciência da origem ilícita do bem. O conjunto probatório é firme e indica, no mínimo, um dolo eventual acerca do conhecimento da origem ilícita do veículo. A prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, por meio das circunstâncias fáticas que envolvem o delito. A apreensão da
res
em poder do apelante enseja a inversão do ônus da prova quanto ao elemento subjetivo. Cabia a ele provar a licitude da conduta, o que não ocorreu no caso em análise.

4. O porte de arma de fogo com numeração raspada se adéqua ao crime do artigo 16, § 1º, IV, da Lei n.º 10.826/03, pouco importando que seja a arma de uso permitido, restrito ou proibido.

5. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL N.°
8147593-10.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
WERVERSON SANTOS DA SILVA

e como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
ao mesmo, pelas razões adiante alinhadas.